Tribunal: TJMT
Processo: 1017130-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017130-71.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), DIEGO TEODORO DE MATOS - CPF: 017.292.421-97 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
DIEGO TEODORO DE MATOS

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Diego Teodoro de Matos
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade julgou improcedente a ação rescisória, interposto pelo Requerente ora, Embargante.

Em suas razões recursais
, o embargante, aduz a ocorrência de omissão/contradição existente na decisão embargada, alegando que
o Embargante não sabia da existência do ofício no 173/2014, pois o referido ofício não estava em poder do Embargante.

Assevera que, a decisão
combatida ainda contraria o inciso VIII do art. 966 do CPC, posto que não se manifestou quanto ao erro de fato alegado.

Diante disso, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, sanando a omissão/contradição apontada a fim de reformar o v. acórdão embargado, julgando procedente a ação rescisória.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do
ID. 154219653, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Diego Teodoro de Matos
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade julgou improcedente a ação rescisória, interposto pelo Requerente ora, Embargante, restando assim ementad
o:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA –

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – REEXAME DA MATÉRIA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DA RESCISÃO DO ACÓRDÃO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1 - A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Novo Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2 – Documento novo, na acepção do inciso VII do art. 966 do CPC, é todo aquele capaz, por si só, de garantir pronunciamento favorável ao autor da rescisória, exigindo-se, ainda, que a existência de tal documento fosse ignorada ou que dele não fosse possível dispor no momento oportuno. Hipótese em que não se verifica qualquer razão para que o documento, dito novo, não fosse produzido no regular curso da ação originária, uma vez que a intimação do Autor para a realização de nova prova – TAF foi em cumprimento à determinação contida no aludido documento, não se caracterizando, assim, como documento novo, para fins do inciso VII do art. 966 do CPC.

3 -
Inadmissível o manejo da ação rescisória como sucedâneo de recurso de apelação não interposto, pena de violação à coisa julgada, à legislação processual em vigor e ao próprio instituto da ação rescisória.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Insta consignar que, quando apreciado a ação rescisória, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para negar provimento, uma vez que restou consignado no acórdão
que,
d
ocumento novo, na acepção do inciso VII do art. 966 do CPC, é todo aquele capaz, por si só, de garantir pronunciamento favorável ao autor da rescisória, exigindo-se, ainda, que a existência de tal documento fosse ignorada ou que dele não fosse possível dispor no momento oportuno. Hipótese em que não se verifica qualquer razão para que o documento, dito novo, não fosse produzido no regular curso da ação originária, uma vez que a intimação do Autor para a realização de nova prova – TAF foi em cumprimento à determinação contida no aludido documento, não se caracterizando, assim, como documento novo, para fins do inciso VII do art. 966 do CPC.

Constou, ainda, que, n
a hipótese em exame, vislumbra-se que a prova nova aqui alegada pelo autor já existia antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de n. 0009422-05.2014.811.0041, uma vez que
o
decisum
que denegou a segurança foi prolatado em 2017 e o Ofício
no 173/2014, oriundo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que recomendou a participação de todos os candidatos reprovados no TAF -
Índice de Massa Corporal – IMC necessário para ingressar na corporação,
foi confeccionado em 2014.

Portanto, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que
não há provas nos autos que demonstrem que

era
impossível a apresentação deste, ou qualquer razão que o impedisse de apresentar o mesmo, uma vez que a intimação do Autor para a realização de nova prova – TAF foi em cumprimento à determinação contida no aludido Ofício.

Assim,
ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Portanto, observa-se que
a pretensão do Embargante é a rediscussão da matéria e consequente reforma da decisão, por entender ter havido erro de julgamento, cuja competência para apreciação é da instância superior, em grau de recurso.

A propósito:

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”.

(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão/contradição, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023